Tribunal: STF
Processo: RE 118378
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO. CONVERSAO EM OTNS.
SE NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO, NA DECISÃO RECORRIDA, PARA QUE O DEPOSITO
DO VALOR DO DÉBITO LIQUIDANDO SE FIZESSE NA DO CALCULO, E PELO VALOR
DESTAS, MAS SIM TENDO SIDO DETERMINADO, APENAS, QUE AO LADO DA
QUANTIA RESULTANTE DO CALCULO FOSSE INDICADO O NUMERO DE OTNS A QUE
A QUANTIA CORRESPONDESSE, NAQUELE MOMENTO, O QUE PODERIA, INCLUSIVE,
SERVIR PARA CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA LIMITE, PARA
SUA INCLUSAO NO ORCAMENTO (PAR. 1. DO ART. 117 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69 E PAR. 1. DO ART. 100 DA NOVA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL), NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE A DECLARAR, NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO.